Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de imissão na posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré, ora apelante, a desocupar “o imóvel localizado na Matrícula no 7877 imóvel: Apartamento no 108, Lote 07, Quadra 55, do Setor Central Residencial do Gama – Distrito Federal”, bem assim a “pagar à Requerente, a título de alugueres, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais mensais), desde a data prevista na notificação Extrajudicial (21/01/2021) até a data em que a Requerida efetivamente desocupar o imóvel. Deverá a Requerida pagar as taxas condominiais relativas ao imóvel relativa ao período em que esteve na posse do bem” (ID 48935862).
2. Se a matéria relativa ao chamamento de terceiro ao processo foi apreciada pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID 48935777, contra a qual a ré, ora apelante, não interpôs o recurso cabível, ou seja, agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC), é forçoso concluir que esse tema já se encontra albergado pela preclusão, afigurando-se inviável revolvê-lo no âmbito de recurso de apelação. Recurso parcialmente conhecido.
3. O posterior ajuizamento de ação anulatória pela parte ré, ora apelante, visando à declaração de invalidade da alienação do imóvel objeto de discussão nos autos, não tem o condão, por si só, de autorizar a suspensão da tramitação da presente ação de imissão na posse, por não se observar prejudicialidade externa entre os feitos, nos moldes do art. 313, inciso V, do CPC. Preliminar de suspensão do feito afastada.
4. Se não verificado interesse público, social ou de incapaz no presente feito, na forma do art. 178 do CPC, não há falar em intervenção obrigatória do Ministério Público. Preliminar suscitada em apelação rejeitada.
5. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida.
6. Demonstrada a titularidade do bem pela parte autora, ora apelada, mediante apresentação de certidão individualizada do imóvel, não há falar em permanência da ré, ora recorrente, no imóvel em litígio. Afigura-se escorreita, nesses termos, a r. sentença, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora apelada, na petição inicial.
7. Se a ré, ora apelante, permaneceu ocupando o bem mesmo após ser devidamente notificada pela proprietária para desocupar voluntariamente o imóvel, revela-se cabível a sua condenação ao pagamento de taxa de ocupação. Precedentes deste e. Tribunal.
8. As alegações apresentadas pela autora, ora recorrida, foram dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir, de modo que não se subsomem a quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC, afigurando-se incabível a sua condenação por ato de litigância de má-fé.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.